Tribunal: TJDFT
Processo: 0750099-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750099-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: FRANCISCO HELIO RIBEIRO MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Após, venham conclusos. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2025 11:17:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora